Tribunal: TJES
Processo: 5005595-80.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005595-80.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ADRIANO ROBERTO PORTA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Relata o autor que fez uma rápida pesquisa no sistema do DETRAN/ES para verificar a situação de sua habilitação, quando se deparou com uma notificação de suspensão direta; que consta no sistema do requerido, um Auto de Infração nº R331179903, datado de 13/10/2016, com a devida abertura de processo administrativo na data de 26/07/2021 (quase 05 anos após a infração), ref. ao protocolo 2021-H55FF, que dispõe de uma multa de trânsito com aplicação de 07 (sete) pontos e suspensão direta na sua CNH; que é motorista profissional, sendo que é ilegal a aplicação de suspensão direta de CNH de motorista profissional, que não atingiu a pontuação mínima permitida em lei, nos termos do art. 261, inciso I, alínea c, §5º, do CTB.

Pelo exposto, requer seja decretada a nulidade do processo administrativo, ante os vícios expostos.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE a pretensão autoral para DETERMINAR que a autarquia requerida proceda ao arquivamento do procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2021-H55FF, com a consequente devolução do direito de dirigir ao autor, RATIFICANDO, assim, a tutela de urgência deferida em ID 17815335.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, as provas carreadas aos autos, verifica-se que as mesmas não são capazes de afastar a presunção de veracidade/legitimidade do Auto de Infração mencionado na exordial, tampouco comprovam qualquer mácula no processo administrativo insurgido.

Entrementes, o pedido de arquivamento do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (nº 2021-H55FF) merece procedência, posto que restou comprovado que o recorrido exerce a profissão de motorista profissional (§ 5º do art. 261 do CTB), não havendo informação nos autos de que o mesmo tenha cometido infrações aptas a superar o limite de 40 (quarenta) pontos, no prazo de doze meses.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, v, da lei 9.974/13, que beneficia o estado, com a isenção de tal cobrança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)